Tribunal: STF
Processo: ADI 7108
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Tributário 2. Lei 15.730/2016. 3. Alíquota do ICMS. Serviços de comunicação e de fornecimento de energia elétrica. Princípio da seletividade. Essencialidade. Art. 155, §2°, III, da Constituição Federal. 4. Aplicação da tese fixada no tema 745 da repercussão geral, no RE-RG 714.139-RG. Percentual superior à alíquota geral. Inconstitucionalidade. Modulação dos efeitos. 5. Ação direta julgada procedente, com declaração de inconstitucionalidade do art. 15, I, “a” e “b”, e III, “a”, da Lei 15.730/2016, do Estado de Pernambuco, com a redação dada pela Lei 16.489/2018.